Tribunal: TCU
Processo: 020.491/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10776/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.491/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Martins (XXX.371.896-XX); Celso Homero Siqueira dos Santos (XXX.439.577-XX); Fernando Jose Gusmao Costa (XXX.219.305-XX); Jamile Dias do Nascimento (XXX.223.245-XX); Raquel Monica Araujo Oliveira (XXX.513.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993, no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal e dos arts. 4o, 5o e § 1o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao órgão/entidade Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho do (a/s) servidor (a/es/as), ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.1.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; e 1.7.1.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.